Tribunal: TJMT
Processo: 0000757-83.2015.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000757-83.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL EDSON PASTORIO - CPF: 872.037.669-34 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), GISLENE LEMOS PASTORIO - CPF: 804.649.201-91 (EMBARGANTE), ISABELLY LEMOS PASTORIO - CPF: 065.194.961-03 (EMBARGANTE), FRANCIELLY LEMOS PASTORIO - CPF: 059.050.511-43 (EMBARGANTE), JOSUE LEMOS PASTORIO - CPF: 059.050.641-21 (EMBARGANTE), MARCIA APARECIDA MARCHETE DUARTE (EMBARGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), DANIEL EDSON PASTORIO - CPF: 872.037.669-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA MARCHETE - CPF: 880.496.631-91 (EMBARGADO), ISABELLY LEMOS PASTORIO - CPF: 065.194.961-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLY LEMOS PASTORIO - CPF: 059.050.511-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE LEMOS PASTORIO - CPF: 059.050.641-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação da autora, mantendo sentença de improcedência em ação de rescisão contratual e indenização por vício oculto em veículo usado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de analisar provas, fundamentos legais e argumentos relevantes apresentados pela parte autora.

III. Razões de decidir

O acórdão analisou as provas documentais e rejeitou a alegação de vício oculto por ausência de comprovação da preexistência do defeito.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor foi afastada por ausência de habitualidade da vendedora.

A prova pericial não foi requerida no momento adequado e ficou inviabilizada com a venda do veículo durante o processo.

Não se identificam omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida. 2. A decisão não é omissa quando enfrenta os principais fundamentos da causa. 3. A parte assume o risco ao alienar o objeto do processo, comprometendo a produção de prova.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441 e 445; CPC, arts. 373, I, 489, § 1o, 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração com fins de prequestionamento opostos por Gislene Lemos Pastorio, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação redibitória cumulada com perdas e danos, proposta em desfavor de Márcia Aparecida Marchete Duarte, tendo por objeto a rescisão do contrato de compra e venda de veículo automotor (caminhão VW 25.370, placa HEO-7133) e o ressarcimento das despesas com conserto, em razão de alegados vícios ocultos constatados após a aquisição do bem.

Inconformada, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições e erro material, alegando: (i) ausência de análise adequada das provas documentais constantes dos autos, especialmente notas fiscais, recibos e fotografias dos reparos efetuados; (ii) omissão quanto à tese de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência técnica e econômica da autora, suscitando a mitigação da teoria finalista; (iii) falta de enfrentamento sobre a possibilidade de produção de prova pericial e sobre a ausência de preclusão, pois o bem somente foi alienado após os defeitos se manifestarem; (iv) inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 445 do Código Civil a vícios de difícil constatação; (v) existência de contradição no julgado, ao reconhecer a existência de documentos que evidenciam os custos com o conserto e, ao mesmo tempo, desconsiderá-los como prova suficiente do vício oculto; e (vi) equívoco quanto à afirmativa de que a alienação do veículo inviabilizou a produção de prova técnica, quando, em verdade, constam nos autos laudos e relatórios técnicos provenientes de oficinas mecânicas.

Requer, ao final: a) o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, nos termos dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, com a manifestação expressa sobre os dispositivos legais apontados; b) o provimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, reformando-se o acórdão embargado para dar provimento à apelação; e, subsidiariamente, c) que, não sendo acolhida a pretensão de reforma, que ao menos sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, viabilizando o acesso às instâncias superiores.

Nas contrarrazões de id. 330828382, a embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissões, contradições e erro material no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado examinou, com a devida profundidade, os fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual cumulada com indenização por vícios ocultos, proposto por Gislene Lemos Pastorio contra Márcia Aparecida Marchete Duarte, em razão de defeitos mecânicos surgidos após a aquisição de veículo automotor usado. A decisão colegiada reconheceu a inexistência de prova técnica ou testemunhal idônea acerca da preexistência do vício, reputou legítima a valoração judicial da prova e, ademais, apontou a decadência do direito, tendo em vista o decurso de prazo superior a 30 dias entre a ciência inequívoca do defeito e o ajuizamento da ação.

Nesse contexto, a alegação de omissão quanto à análise das provas documentais (notas fiscais, recibos e relatórios de oficina) não procede, pois tais elementos foram expressamente considerados no voto condutor, que concluiu pela sua insuficiência para comprovar a preexistência e natureza oculta do defeito. Igualmente, a tese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor foi enfrentada e rejeitada, à luz da ausência de habitualidade da vendedora e da inexistência de relação de consumo. Afastou-se, também, a possibilidade de responsabilização civil objetiva com base em normas consumeristas, tudo com a devida fundamentação.

Não prospera, ainda, a alegada contradição entre o reconhecimento dos documentos de conserto e a negativa de vício oculto. O acórdão esclareceu que os documentos apenas demonstram os reparos realizados, sem que haja prova inequívoca de que os danos tenham origem anterior à compra. Afastou-se, ademais, qualquer erro material quanto à indisponibilidade do veículo para perícia técnica, pois foi registrado que a alienação posterior ao ajuizamento inviabilizou a produção da prova pericial que a parte poderia ter requerido anteriormente, arcando com as consequências da ausência de instrução técnica.

Para que não paire dúvida, colaciono novamente trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e seu fundamento:

“No que tange ao mérito, constata-se que a controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da existência (ou não) de vício redibitório no veículo adquirido, apto a justificar a rescisão contratual e a condenação por perdas e danos.

É de rigor reconhecer que se trata de relação jurídica entre particulares, sem qualquer traço de habitualidade ou profissionalismo na conduta da vendedora que configure relação de consumo, razão pela qual se aplica exclusivamente o Código Civil ao caso.

Nos termos do art. 441 do Código Civil, o vício redibitório pressupõe defeito oculto, preexistente e de difícil constatação, que torne a coisa imprópria para o uso a que se destina ou lhe diminua substancialmente o valor. Além disso, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, isto é, a existência e a pré-existência do defeito oculto.

No caso em apreço, a parte autora não produziu prova técnica ou testemunhal idônea para demonstrar que os defeitos mecânicos apresentados pelo caminhão decorriam de vício oculto preexistente à sua entrega. As notas fiscais e fotografias juntadas aos autos, embora indiquem gastos significativos com o conserto do motor, não são suficientes, por si sós, para comprovar que tais avarias decorreram de vício preexistente e oculto.

Agrava-se tal constatação o fato de que o próprio bem foi alienado no curso do processo, o que inviabilizou eventual produção de prova pericial, recaindo o ônus dessa consequência exclusivamente sobre a parte autora, que não se desincumbiu de seu dever probatório, tampouco requereu a perícia oportunamente antes da alienação do objeto litigioso.

A jurisprudência deste Tribunal, bem como de outras Cortes, é sólida ao afirmar que, em se tratando de bem usado, o comprador deve adotar as cautelas necessárias à verificação do estado de conservação do bem, sendo exigível, inclusive, a realização de vistoria técnica antes do fechamento do negócio.

A ausência de diligência, aliada à ausência de prova da anterioridade do vício, impede o reconhecimento do direito à redibição contratual e ao recebimento de indenizações.

Não se ignora que o defeito teria se manifestado poucos dias após a aquisição. No entanto, como já dito, isso não exime o autor de demonstrar, de forma segura e inequívoca, que tal defeito já existia ao tempo da compra e que não era detectável por meio de inspeção razoável, o que não ocorreu.

Ademais, cabe ressaltar que o juízo de primeiro grau apreciou livremente a prova dos autos, conforme autoriza o art. 371 do CPC, motivando adequadamente sua conclusão pela improcedência da demanda. A valoração da prova constitui atividade discricionária do magistrado, que deve indicar os elementos que o conduziram ao convencimento, o que foi feito de forma clara e fundamentada na sentença, inexistindo vício que justifique sua invalidação.

Por conseguinte, em razão da inexistência de relação de consumo, da falta de prova da preexistência do vício oculto, da alienação do bem sem produção da prova pericial, e da falta de diligência mínima da parte adquirente, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(...)

Ademais, cumpre observar que a própria pretensão redibitória encontra-se fulminada pela decadência, na forma do art. 445 do Código Civil. Com efeito, a parte autora adquiriu o veículo em 27.07.2014, e a primeira pane foi registrada, conforme narrado na inicial, em 02.08.2014, evidenciando a ciência inequívoca do vício. Todavia, a ação somente foi ajuizada em 15.01.2015, isto é, mais de cinco meses após a constatação do defeito, extrapolando, assim, o prazo decadencial de 30 (trinta) dias previsto em lei para a redibição de bens móveis e para o desfazimento do negócio. Trata-se de prazo fatal, de natureza material, cuja inobservância acarreta a extinção do direito de ação.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser mantida integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.”

Portanto, os embargos de declaração não se prestam à revisão da valoração probatória, tampouco ao reexame do mérito sob a roupagem de omissão ou contradição.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025